Tribunal: TJBA
Processo: 8051110-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051110-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: PATRICIA SARA ALVES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MABEL DE LIMA PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
REVIS
ÃO DE
CONTRATO
E INDENIZATÓRIA
.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DO DESCONTO A 30%
(TRINTA POR CENTO)
DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM.
IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO.
PERIODICIDADE INADEQUADA.
OBRIGAÇÃO DE NATUREZA MENSAL.

DECISÃO
REFORMADA EM PARTE
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

1. É dever das instituições financeiras a realização de análise mais criteriosa quanto às reais possibilidades econômicas do consumidor em suportar as parcelas, evitando a concessão de crédito de maneira indiscriminada.

2. O pagamento das prestações de empréstimos mediante desconto em folha do servidor não pode comprometer mais de 30% (trinta por cento) da totalidade da remuneração, sendo tal entendimento pacificado pelo Colendo STJ.

3. O princípio da autonomia da vontade resta mitigado em favor da proteção do equilíbrio econômico e à dignidade do consumidor.

4. Para maior compatibilização com a obrigação pretendida, deve ser alterada a periodicidade da multa cominatória, de diária para mensal, em atenção à natureza da obrigação imposta na decisão. Reforma parcial da decisão que se impõe.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E
PARCIALMENTE

PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8051110-13.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, e, como agravada,

PATRICIA SARA ALVES DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL

ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)